Tribunal: TJPA
Processo: 0013170-58.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013170-58.2017.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

APELADO: MARCELA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário por ausência de excepcional interesse público e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS à parte contratada, observada a prescrição quinquenal. A sentença determinou ainda a correção monetária pelo IPCA-E e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sem respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 configura burla ao princípio do concurso público, sendo nula de pleno direito.

4.

A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A ausência de comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, aliada à reiteração contratual para funções ordinárias, afasta a legalidade da contratação e atrai os efeitos jurídicos da nulidade.

6.

O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), devendo ser afastada a aplicação do IPCA-E determinada na sentença.

7.

Em razão da iliquidez da condenação, a fixação definitiva dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula e enseja o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

O índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.

Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena, mas, em remessa necessária reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, assim como estabelecer que a definição dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013170-58.2017.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: DANIEL FELIPE ALCÂNTARA DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 27.643-A)

APELADA: MARCELA DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: MÁRCIO PINHO AGUIAR (OAB/PA 18.017)

O Município de Barcarena interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, condenando-o ao pagamento do FGTS, decorrente de contrato temporário declarado nulo, excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação (26/10/2017). Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E; ademais, condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, aduziu não ser possível garantir verbas próprias da relação empregatícia, como é o caso do FGTS, para servidores temporários cuja contratação possuía natureza administrativa, segundo a legislação municipal, razão pela qual requereu o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento da ADI 5.090/DF. O apelante formulou ciência sobre o dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Matéria de cunho eminentemente patrimonial e disponível. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de sentença ilíquida, sendo hipótese de remessa necessária.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Considerando a iliquidez da condenação, a definição dos honorários advocatícios dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025